Tribunal: STF
Processo: ARE 1403177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por CEREALISTA NARDO LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de ESTADO DE SÃO PAULO e CEREALISTA NARDO LTDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Mandadode segurança. Cabimento da ação mandamental porque nãose volta contra lei em tese, mas tem por objeto os efeitosconcretos de decreto estadual. Crédito de ICMS na entradaque deve ser estornado se a operação de saída se tornouisenta, salvo para insumos agropecuários. RICMS, artigos 67,II, e Anexo, artigo 41 e § 3º. Afastamento da imposição deestorno, artigo 41, § 3º, revogado pelo Decreto 64213, de 30de abril de 2019, que entrou em vigor na data da suapublicação e com efeitos a partir de 01-05-2019. Talimposição de estorno significa perda de um benefício fiscalantes existente, a implicar incremento da carga tributária oumajoração indireta do tributo, por isso sujeita ao princípio daanterioridade anual e nonagesimal, Constituição Federal,artigo 150, III, “b” e “c”, jurisprudência de Supremo TribunalFederal, acompanhada por esta Corte, não se aplicando aosfatos geradores anteriores a 1º de janeiro de 2020. Concedidaordem de segurança para afastar a sua aplicação para oexercício de 2019, mas não para os posteriores. O que foiinstituído por decreto pode ser revogado pela mesma forma,pois se não valesse a revogação por decreto, tampoucovaleria a sua instituição por essa forma. Recursos das partese reexame necessário não providos.



    Opostos os embargos de declaração por CEREALISTA NARDO LTDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de CEREALISTA NARDO LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 150, I da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CEREALISTA NARDO LTDA, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente